Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708132-07.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE NUNES GOMES DE ALMEIDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Remuneração Superior a 5 (cinco) salários-mínimos ANDRE NUNES GOMES DE ALMEIDA interpôs Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, condenando-a ao pagamento de custas finais e honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Aduz, preliminarmente, a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça, porquanto o próprio objeto da demanda está relacionado ao excesso de dívidas que possui, as quais comprometem parcela significativa de seu salário, possuindo ainda dois filhos pequenos para sustentar. Pois bem. Com efeito, a parte recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça junto ao Juízo de origem, o qual foi indeferindo, reiterando seu pleito nessa esfera recursal. Entretanto, esta Turma possui entendimento consolidado no sentido de considerar o valor de 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Valor este referente à remuneração bruta. Apesar de a parte defender que possui descontos realizados em conta corrente, é de se observar que tal fato não altera a remuneração percebida “acima da média nacional” e os próprios recursos levantados com os sucessivos contratos. Ressalto, por fim, que eventual concessão do benefício de gratuidade de justiça em sede recursal, possui efeito ex nunc, não abarcando a condenação imposta pela Sentença. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ainda mais ao se considerar o baixo valor das custas processuais relativas ao Recurso de Apelação. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator